Tribunal: STF
Processo: Rcl 60437
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. W1 Group Corretora de Seguros S.A. propôs reclamação em face de acórdão da 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos de n. 1000703-24.2021.5.02.0089, alegando descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725).



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de parceria para prestação de serviços. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive de atividades-fim. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação dos autos originários e, no mérito, a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



     Discute-se, no caso, acerca da regularidade da contratação de profissional liberal para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante.



    A reclamante alega que o acórdão reclamado violou a autoridade do entendimento firmado nos autos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725). 



    Confira-se o teor do ato reclamado:



    Os atos que formalizam a contratação da prestação de serviços, no processo do trabalho que visa à composição de litígio sobre a existência de vínculo de emprego, não possuem força probante absoluta, pois a doutrina do Direito do Trabalho consagra o princípio do contrato -realidade. Nesse sentido, deve sempre prevalecer a prova, documental ou testemunhal, que traduza com mais eficiência as efetivas condições em que o trabalho foi prestado, em detrimento da titulação formal do contrato. 



    Para a configuração do liame empregatício, o que realmente importa é a presença de todos os requisitos previstos nos artigos 2.º e 3.º da Consolidação das Leis do Trabalho, a saber: subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. Ausente qualquer um desses requisitos, não há como reconhecer a relação de emprego entre as partes. 



    Ressalto que o efetivo diferenciador entre o empregado e o prestador de serviços é a denominada subordinação jurídica. Os demais elementos, em regra, são comuns a ambos. Tal subordinação jurídica se caracteriza pela submissão a ordens e pelo controle da prestação de serviços pelo empregador. Outro dado relevante remete ao conceito de alteridade- elemento jurídico-formal do contrato de trabalho - que consiste na prestação laboral por conta alheia. É dizer, impende verificar quem arca com os riscos do negócio em cada caso concreto.



    Noutro prisma, não se pode perder de vista o regramento sobre a distribuição do ônus da prova, eis que a tese defensiva é a de prestação de serviços autônomos por meio de pessoa jurídica. Logo, atraiu a parte ré o onusprobandi, nos termos do artigo 818, inciso II, da CLT c/c o artigo 373, inciso II, do CPC e Súmula n.º 212 do TST, cabendo-lhe demonstrar que utilizou a mão de obra do autor de modo não subordinado. 



    Consoante narrativa da inicial, o demandante foi admitido em 29/02/2012 para exercer a função de Business Partner (ou Trainee Financeiro), na condição de autônomo, sendo dispensado em 24/11/2020, quando ocupava a posição de Diretor Nacional. Invocando o ardil pejotização - dada a imposição de constituição de pessoa jurídica como condição ao labor por meio de contrato de prestação de serviços - pleiteou a nulidade desta avença e o reconhecimento de vínculo empregatício com a demandada, no que obteve êxito em primeiro grau. 



    A demandada atua no ramo de consultoria financeira, disponibilizando serviços variados por meio de consultores aos quais incumbe a respectiva venda de acordo com o perfil e objetivo do cliente (https://w1consultoria.com.br/). De logo, chama atenção o fato de não contar com um consultor registrado sequer para a realização de seu objeto social, o que justifica no modelo diferenciado de negócio que executa. 



    Examinando o acervo probatório, entendo que não logrou a demandada afastar - conforme ônus que sobre ela recaiu - a prestação de serviços subordinados e por conta alheia.



    [...]



    As alegações envolvendo o entendimento do STF na intermediação de mão de obra, lícita em atividade-meio ou fim, não amparam a demandada, na medida em que, detectados pessoalidade e subordinação, sobrevirá a constatação de burla à lei trabalhista, com o consequente descarte do negócio simulado e reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o tomador, em prestígio, inclusive, à primazia da realidade que vigora nesta seara. 



    Outrossim, não subsiste a tese de enquadramento do demandante como diretor estatutário sem vínculo. Diverso do alegado, o demandante não dirigia a empresa como se dono fosse. Possuía, repise-se, muita voz, mas não a palavra final, uma vez que subordinado ao gestor Mario. E para alçar tal patamar, percorreu o demandante extensa trajetória de acordo com os critérios estabelecidos no Plano de Carreira da empresa. 



    Eventuais críticas do demandante ao modelo celetista ou mesmo a reprodução do modelo de contratação utilizado pela ré na empresa que veio a constituir não induzem a desfecho outro quanto ao tipo de relação mantido com a acionada e realidade por ele vivenciada enquanto lhe serviu seus préstimos. O mesmo se diz quanto à qualificação do demandante, aspecto insuscetível de interferir na perquirição de trabalho subordinado ou não. Seja qual for a qualificação do trabalhador, sempre poderá se sujeitar a labor sob comandos alheios. 



    Nesse cenário, evidenciado o claro intento de fraudar a legislação trabalhista (artigos 9.º e 444 da CLT) e por presentes todos os requisitos da relação de emprego, acertado o acolhimento do pleito, bem como o deferimento dos respectivos consectários.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No julgamento do RE 958.252, fixou-se tese no seguinte sentido: “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



     



    No caso, a despeito da existência de contrato de prestação de serviços firmados entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725).



     



    Na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725).



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961, foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    O ato reclamado não possui estrita aderência com os objetos da ADC 48 e das ADIs 3.991 e 5.625, que não tratam de contratos de prestação de serviços de consultoria financeira, como no caso. Todavia, os julgados mencionados exemplificam a validade de relações civis em contratações de prestação de serviços, na esteira do decidido na ADPF 324 e no RE 958.252.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente